Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRAS E PAGAMENTOS EFETUADOS POR MEIO DA PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostado aos autos.

2. Insurge-se a parte autora contra a sentença que, ao reconhecer a defeituosa prestação do serviço, condenou a parte ré a restituir a quantia desembolsada pelo consumidor na aquisição dos produtos que não foram entregues, porém julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Alega, em síntese, que a situação vivenciada (não entrega dos produtos) causou-lhe constrangimentos e aborrecimentos, motivo pelo qual enseja reparação por danos morais.

3. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou adversidades do cotidiano.

4. No caso em análise, em que pese ter ocorrido falha na prestação do serviço, caracterizada pela não entrega dos produtos, não restou evidenciada a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. O mero inadimplemento contratual, sem relevantes desdobramentos, não se mostra bastante para gerar o dever de indenizar, até porque a singela afirmação de que a situação ocasionou constrangimentos e aborrecimentos, não se mostra razoável, uma vez que o autor pode adquirir os mesmos produtos com outros fornecedores, não restando comprovado, portanto, ofensa aos atributos da personalidade.

5. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no art. 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.